Tribunal: STF
Processo: AI 646122
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Prequestionamento. Ausência. Remissão aos fundamentos da
   sentença. Lei nº 9.099/95. Possibilidade. Reexame de fatos e de
   provas e interpretação da legislação infraconstitucional. Recurso
   extraordinário. Impossibilidade. Precedentes.
1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. Não se admite o
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais
   indicados como violados não estão devidamente prequestionados.
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
3. Não viola a
   exigência constitucional de motivação a fundamentação de turma
   recursal que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os
   fundamentos contidos na sentença recorrida.
4. Para o deslinde
   da controvérsia seria necessário o reexame dos fatos e das provas
   dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente,
   o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que
   dispõem as Súmulas nºs 279 e 636/STF.
5. Nego provimento ao
   agravo regimental.